Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão do agravante é de renovar tentativa de citação dentro do processo de busca e apreensão. Contudo, a partir da conversão do feito em execução por quantia certa, eventuais vícios lá existentes estão superados. A ação já não mais existe, mas se iniciou um novo processo.
2. De toda sorte, a citação postal não ostenta vícios, posto que recebida no endereço residencial do executado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.